Tribunal: TJBA
Processo: 8040428-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040428-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CRISPINIANA DE SOUZA CUNHA Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Ausência de comprovação. Desconto e parcelamento. Decisão mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à parte autora, sob o fundamento de inexistência de comprovação da insuficiência de recursos. O juízo a quo, no entanto, determinou a redução de 90% do valor das custas processuais iniciais, autorizando o parcelamento do montante remanescente em 10 vezes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão integral dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante, diante da documentação apresentada, ou se deve ser mantida a decisão que deferiu apenas o desconto de 90% e o parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A análise da documentação acostada aos autos revela que a parte autora aufere rendimentos suficiente para o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento. 4. Vale consignar que a benesse da assistência judiciária gratuita deve ser deferida àquelas pessoas realmente necessitadas, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto. 5. A decisão do juízo de origem encontra amparo no art. 98, § 6º, do CPC, que autoriza o parcelamento das despesas processuais, conforme as condições econômicas da parte. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8040428-96.2025.8.05.0000, em que é agravante CRISPINIANA DE SOUZA CUNHA e, como agravado, BANCO PAN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.